Tribunal: TJSP
Processo: 2123322-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Concessão liminar – Não demonstrada a probabilidade do direito alegado no sentido de ter sido devidamente exercido o direito de preferência – Demais questões controvertidas – Desocupação do imóvel que depende de providências a serem requeridas pelas vias próprias – Sem demonstração de risco iminente – Pressupostos concorrentes – Ausentes os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Concessão liminar – Não demonstrada a probabilidade do direito alegado no sentido de ter sido devidamente exercido o direito de preferência – Demais questões controvertidas – Desocupação do imóvel que depende de providências a serem requeridas pelas vias próprias – Sem demonstração de risco iminente – Pressupostos concorrentes – Ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil – Decisão reformada.

Agravo parcialmente provido.